Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-89.2023.8.11.0035
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000582-89.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAIRTON BRITO BARROS - CPF: 048.542.561-09 (APELADO), ROSICLEIA BARBOSA DIAS - CPF: 041.549.451-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que absolveu o réu da imputação de vias de fato (LCP, art. 21) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu denunciado por agredir e ameaçar de morte sua ex-companheira no contexto de violência doméstica;
(ii)
vítima que prestou depoimentos firmes e coerentes ao longo da persecução penal;
(iii)
depoimento de informante que confirmou a queixa da vítima;
(iv)
versão do réu marcada por contradições e mudança de narrativa;
(v)
sentença que desconsiderou a relevância e validade do depoimento da vítima em casos de violência sexual.

3. Requerimento: condenação do apelado nos exatos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para condenação do réu pela prática de vias de fato e ameaça;
(ii)
analisar a importância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório para a condenação, porquanto, na maioria dos casos, é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, sem testemunhas presenciais. Desconsiderar essa particularidade equivaleria a inviabilizar a efetiva tutela jurisdicional da vítima.

6. Presente elementos acerca da materialidade e autoria delitiva, é impositiva a condenação do agente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: LCP, art. 21; CP, art. 147,
caput
; CPP, art. 386, VII; CP, art. 61, II,
“f”
; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, Súmula 588.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público

de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da ação penal n. 1000582-89.2023.8.11.0035, absolveu o apelado
Lairton Brito Barros
das imputações de contravenção penal de vias de fato (Lei 3.688/41, art. 21) e do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), em razão da insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público sustenta que a palavra da vítima é elemento de relevante valor probatório, sobretudo em casos de violência doméstica, e que há outros elementos nos autos que corroboram sua versão. Requer a reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia (id. 267636838).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 267636841).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, considerando a suficiência da prova testemunhal e os demais elementos constantes dos autos (id. 268408774).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelado
Lairton Brito Barros
foi denunciado pela prática da contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21) e do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), conforme o seguinte contexto narrado na peça acusatória:

“(...) No dia 18 de abril de 2023, por volta das 21h00min, na residência particular localizada no município de Alto Garças/MT, o denunciando
LAIRTON BRITO BARROS
, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, praticou vias de fato contra a ex companheira Rosicleia Barbosa Dias, chutando-a, conforme Boletim de Ocorrência (ID 118645675) e Pedido de Medidas Protetivas (ID 118645683 - Pág. 7/9).

Nas mesmas circunstâncias, o denunciando ameaçou de morte a vítima
Rosicleia Barbosa Dias
, consoante Boletim de Ocorrência (ID 118645675).

A vítima e o denunciando mantiveram união estável por 04 (quatro) meses.

O relacionamento entrou em crise em razão do uso de drogas e ausência de auxílio com recursos financeiros por parte de
LAIRTON
. A vítima decidiu colocar um fim na relação e pedia, uma semana antes das ações criminosas do denunciando, para ele ir embora.

Nas circunstâncias apontadas, bastante alterado, o denunciando praticou vias de fato contra a ofendida, por meio de chutes. Além disso,
LAIRTON
quebrou objetos dentro de casa e fez ameaças para a vítima, com os dizeres ‘vou cortar seu pescoço, vou te matar a pauladas’.

No dia seguinte, a ofendida procurou a Delegacia de Polícia Civil para relatar os fatos, oportunidade em que pleiteou Medidas Protetivas de Urgência, por temer por sua integridade física. (...)”
(
sic,
id. 267636774).

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedente a pretensão punitiva, por compreender que
“a palavra da vítima não pode ser o único elemento para sustentar uma acusação”
e que, no caso em julgamento,
“não há nenhum elemento de informação ou prova a corroborar a palavra da vítima”
(
sic,
id. 267636826).

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O Ministério Público pretende a reforma da sentença absolutória, sustentando haver provas suficientes da prática da contravenção de vias de fato (Lei 3.688/41, art. 21) e do crime de ameaça (CP, art. 147), em contexto de violência doméstica contra a mulher.

Com razão o órgão ministerial.

Com efeito, nos delitos perpetrados contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

A propósito:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/04/2024).

Na espécie, a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2023.106477, pedido de providências protetivas (id. 267636297, p. 7) e pela prova oral colhida em ambas as fases processuais.

A autoria delitiva, do mesmo modo, é evidente.

Em sede policial, a vítima
Rosicleia Barbosa Dias
narrou que conviveu com o apelado por aproximadamente 04 (quatro) meses. Descreveu que, durante o relacionamento, ele fazia uso constante de entorpecentes e não auxiliava nas despesas da casa. Detalhou que, na data de 17/abril/2023, foi agredida com chutes. Explicou que, na semana anterior aos fatos, vinha solicitando que ele deixasse a residência, pedido que o fez agressivo, chegando a quebrar objetos e proferir ameaças de morte, dizendo que cortaria seu pescoço e a mataria a pauladas (id. 267636297, p. 10).

Sob o crivo do contraditório,
Rosicleia
manteve a narrativa dos fatos e acrescentou elementos que reforçam a veracidade de suas declarações. Detalhou que o comportamento agressivo do apelado surgiu após o envolvimento com drogas, pois ambos tinham emprego, mas ele gastava todo o salário com entorpecentes. Relatou que, quando sob efeito das substâncias, ele se tornava violento e a atormentava. Confirmou que, no dia dos fatos, após quebrar um ventilador novo, o apelado desferiu chutes contra ela, tendo mostrado os hematomas à genitora dele e aos policiais. Esclareceu que decidiu formalizar a denúncia em razão da gravidade das ameaças, pois ele dormia com um facão embaixo do travesseiro, afirmando que a mataria.

A informante
Emília Conceição da Silva Brito
, genitora do apelado, apresentou versões contraditórias dos fatos. Na delegacia de polícia, afirmou que o relacionamento durou apenas 20 (vinte) dias e que apenas presenciou discussões verbais. No entanto, em juízo, reconheceu que a vítima a procurou no dia dos fatos para relatar os chutes desferidos por
Lairton
, mas alegou não ter visualizado os hematomas. Admitiu que o casal tinha relacionamento conturbado, com violências verbais constantes (id. 267636766).

O apelado
Lairton
, por sua vez, apresentou narrativas divergentes e incompatíveis. Em sede policial, sustentou que não agrediu, tampouco ameaçou a vítima, explicando que apenas discutiram porque ela queria dinheiro para comprar cerveja. Afirmou que, diante da discussão, decidiu retornar à casa dos pais (id. 267636764).

Em juízo, alterou substancialmente sua versão, alegando que estava sóbrio no dia dos fatos e que, ao chegar cansado do trabalho, apenas tomou banho e foi dormir. Admitiu que faziam uso de drogas juntos durante o relacionamento e acusou a vítima de, possivelmente em abstinência, ameaçá-lo com um botijão de gás.

Diante desse acervo probatório, observa-se que a palavra da vítima se mostrou coerente e robusta ao longo de toda a persecução penal, descrevendo em detalhes a dinâmica delitiva, sem qualquer contradição ou discrepância relevante.

A versão do apelado, por outro lado, apresentou múltiplas inconsistências, ora dizendo que não usavam drogas, ora admitindo que ambos faziam uso de entorpecentes, bem como acusando a vítima de querer dinheiro para cerveja e, depois, afirmando que ela estaria em abstinência e o ameaçava com botijão de gás.

Além disso, a confirmação da informante
Emília
, no sentido de que a vítima lhe procurou no dia dos fatos para relatar a agressão, mostra-se relevante à elucidação dos fatos, sobretudo porque confirma a harmônica e coesa narrativa da vítima
Rosicleia
.

Nesse panorama, ao contrário da conclusão exarada pelo juízo singular, as provas dos autos são suficientes para a condenação do apelado, em especial pela estabilidade e harmonia das declarações da ofendida, as quais merecem especial relevância nos crimes de violência doméstica.

Consoante amplamente consolidado pela jurisprudência das Cortes Superiores, os casos de violência doméstica demandam especial atenção e rigor na análise probatória, uma vez que, em sua maioria, as agressões ocorrem de forma escondida, na intimidade do lar, à margem do olhar de testemunhas. Desconsiderar essa particularidade equivaleria a inviabilizar a efetiva tutela jurisdicional da vítima, resultando, na prática, na absolvição da ampla maioria dos acusados em situações análogas à dos autos.

Dessa maneira, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva do apelado pelos crimes de vias de fato (LCP, art. 21) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), impositiva a condenação almejada pela acusação.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Vias de fato (LCP, art. 21)

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelado é primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie. As consequências e as circunstâncias do delito também não extrapolam o ordinário.

Assim, na ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, incide a agravante de violência doméstica contra mulher, inscrita no art. 61, inciso II,
“f”
, do Código Penal, o que eleva a pena para 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

2.2.

Ameaça (CP, art. 147)

Na primeira fase, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante de violência doméstica contra mulher, inscrita no art. 61, inciso II,
“f”
, do Código Penal, o que eleva a pena em 05 (cinco) dias, resultando na pena provisória de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

2.3. Concurso material

Diante da prática de dois delitos autônomos, somo as penas, em atenção ao art. 69 do Código Penal, o que resulta na pena definitiva de
17 (dezessete) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

2.4. Regime prisional

Fixo o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão da prática de crime e contravenção penal contra mulher, com emprego de violência e no ambiente doméstico (STJ, Súmula 588).

Tendo em vista que a manutenção da pena privativa de liberdade é mais benéfica ao apelado do que a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), deixo de aplicar a medida.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar o apelado
Lairton Brito Barros
pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(LCP, art. 21) e do crime de
ameaça
(CP, art. 147,
caput
), em contexto de violência doméstica, fixando a pena privativa de liberdade em
17 (dezessete) dias de prisão simples
e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025